Tribunal: TJBA
Processo: 8011165-82.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8011165-82.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: JEFERSON PEREIRA DA MATA e outros Advogado(s): BRUNO WALMOR DE MORAES BARBOSA IMPETRADO: JUIZ DA VARA CRIMINAL DE COCOS BA ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. INVIABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas Corpus impetrado em favor de JEFERSON PEREIRA DA MATA contra decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Cocos/BA que decretou e manteve sua prisão preventiva nos autos da Ação Penal nº 8000658-13.2025.8.05.0060, pela suposta prática do delito previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003. A impetração sustenta excesso de prazo para oferecimento da denúncia e formação da culpa, ausência de revisão periódica da prisão, deficiência de fundamentação concreta, desproporcionalidade da medida e possibilidade de aplicação de cautelares diversas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há cinco questões em discussão: (i) definir se há excesso de prazo para oferecimento da denúncia e formação da culpa; (ii) estabelecer se houve ausência de revisão periódica da prisão preventiva, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP; (iii) determinar se a decisão que manteve a custódia cautelar carece de fundamentação concreta; (iv) aferir a alegada desproporcionalidade da prisão preventiva; e (v) verificar a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão. III. RAZÕES DE DECIDIR A materialidade e os indícios de autoria estão demonstrados pelo auto de apreensão de revólver calibre .32 municiado e pelos depoimentos colhidos no auto de prisão em flagrante, inclusive com admissão do paciente quanto ao porte irregular da arma, evidenciando o fumus comissi delicti. A decisão que converteu o flagrante em preventiva fundamenta-se em elementos concretos, notadamente a apreensão de arma municiada, o uso de substâncias ilícitas, a declaração do paciente de que portava a arma por possuir inimigos e o histórico de ato infracional análogo a roubo, circunstâncias que revelam periculosidade concreta e risco de reiteração delitiva. A custódia cautelar atende aos requisitos do art. 312 do CPP, pois visa resguardar a ordem pública diante de cenário fático que ultrapassa a gravidade abstrata do delito. A prisão preventiva não se confunde com antecipação de pena, sendo irrelevante, para sua análise, o regime inicial eventualmente aplicável em caso de condenação. Não há excesso de prazo, pois o processo apresenta regular tramitação, com oferecimento e recebimento da denúncia, expedição e cumprimento de carta precatória, intimação da Defensoria Pública e posterior apresentação de resposta à acusação, inexistindo desídia estatal. O Juízo de origem realizou a revisão periódica da prisão preventiva, com reavaliações expressas e fundamentadas, inclusive após manifestação ministerial, atendendo ao art. 316, parágrafo único, do CPP. As medidas cautelares diversas mostram-se inadequadas e insuficientes diante da periculosidade concreta evidenciada, nos termos do art. 282, § 6º, do CPP. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem denegada. Tese de julgamento: 1. A apreensão de arma de fogo municiada, aliada à declaração do agente de que a portava por possuir inimigos e ao histórico de ato infracional análogo a roubo, configura fundamentação concreta apta a justificar a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 2. Não há excesso de prazo quando o processo tramita regularmente, com atos processuais praticados sem desídia estatal. 3. A prisão preventiva não constitui antecipação de pena e pode ser mantida independentemente do regime inicial abstratamente previsto. 4. Condições pessoais favoráveis não afastam a custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 10.826/2003, art. 14; CPP, arts. 282, § 6º, 312, 316, parágrafo único, e 319. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 832805/MS, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 15.04.2024, DJe 18.04.2024; TJ-PA, HC Criminal 0802838-76.2024.8.14.0000, Rel. Des. Sergio Augusto de Andrade Lima, j. 10.09.2024. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8011165-82.2026.8.05.0000, da Comarca de Itaparica/BA, tendo como Impetrante o Advogado BRUNO WALMOR DE MORAES BARBOSA (OAB/PR: 78.390) e como Paciente JEFERSON PEREIRA DA MATA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em denegar a ordem, pelos motivos dispostos no voto.